Tribunal: TJSP
Processo: 1522834-54.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Furtos qualificados e corrupção de menor – Rejeição da denúncia calcada no princípio da insignificância, no tocante ao crime de furto, e na ausência de demonstração mínima da efetiva corrupção do inimputável – Inadmissibilidade – Delineamento de condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, cumuladas com a aparente existência de prova da materialidade delitivas e

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Furtos qualificados e corrupção de menor – Rejeição da denúncia calcada no princípio da insignificância, no tocante ao crime de furto, e na ausência de demonstração mínima da efetiva corrupção do inimputável – Inadmissibilidade – Delineamento de condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, cumuladas com a aparente existência de prova da materialidade delitivas e de indícios de autoria – Preenchimento dos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e ausência das hipóteses previstas nos artigos 395 e 397, do mesmo diploma processual, que impõem o prosseguimento da persecução criminal – Precedentes – Decisão cassada – Recurso do Ministério Público provido.